Tribunal: TJSP
Processo: 0002381-34.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave. Artigo 50, inciso VI, da Lei no 7.210/84. Recurso da defesa. Conduta faltosa devidamente caracterizada. Consistentes depoimentos dos funcionários da unidade prisional. Absolvição e desclassificação para a rubrica de infração de natureza leve que não se mostram viáveis. Consectários legais devidamente estabelecidos. Decisão

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave. Artigo 50, inciso VI, da Lei no 7.210/84. Recurso da defesa. Conduta faltosa devidamente caracterizada. Consistentes depoimentos dos funcionários da unidade prisional. Absolvição e desclassificação para a rubrica de infração de natureza leve que não se mostram viáveis. Consectários legais devidamente estabelecidos. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.